Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015777-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA - CPF: 420.108.961-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT-JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 278.686.818-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS - CNPJ: 10.870.028/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.678.096-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGENCIA QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGACAO DE CONSTRICAO DE VERBA ALIMENTAR – AUSENCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE CORROBOREM A AFIRMACAO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTACAO DO JUÍZO A QUO – ANTECIPACAO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA DECISAO AGRAVADA – AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DO RISCO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os pressupostos legais, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA

contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo a matéria, mediante a aplicação da teoria da causa madura.

Assevera que, não obstante se tratar da presidente em exercício da Oscip, no momento em que foram firmados dois dos Termos de Parceria, seu mandato se estendeu tão somente por três meses subsequentes.

Assevera que, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, mostrando-se desarrazoada a determinação de bloqueio em conta bancária destinado ao recebimento de verba alimentar.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de afastar o decreto de indisponibilidade de bens.

Contrarrazões no id. 61580004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pretende a Agravante o afastamento do decreto de indisponibilidade de bens, ao fundamento de que houve a constrição de valores que representam verba alimentar.

Pois bem.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não obstante a colação de documentos que evidenciam o bloqueio judicial na ordem de seis mil quinhentos e setenta reais, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que, a constrição recaiu sobre verba alimentar ou de caráter impenhorável.

A única quantia em que, em sede de cognição sumária, pairam indícios de que tenha recaído sobre verba alimentar, compreende quantia de aproximadamente quarenta reais, numerário este que a parte não logrou êxito em demonstrar prejuízo ao próprio sustento ou de sua família, acaso mantida a constrição.

Feitas estas considerações, restou consignado que, face a ausência de manifestação pelo Juízo de 1o Grau sobre a matéria e diante da ausência de acervo probatório suficiente a corroborar as alegações da Recorrente, no sentido de que, a indisponibilidade de bens tenha recaído sobre verba impenhorável, determinou-se que a Recorrente, munida de maiores elementos, formulasse o pedido de liberação de valores ao Juízo
a quo
, dado o receio de incorrer em supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e na apreciação de documentos e questões não decididas pela instância de origem.

E conforme consignado na decisão agravada, pairam robustos indícios de irregularidades com relação aos Termos de Parceria firmados entre o Instituto Paiaguas, presidido pela Recorrente e o Município de Jaciara.

Assim, existindo indícios de prejuízo ao erário, diante da cobrança da Taxa de Administração por OSCIP, reconhecidamente indevida e ilegal, evidenciando enriquecimento indevido pelos responsáveis, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, face a presença de elementos mínimos de possível prática de ato de improbidade administrativa.

De mesmo modo, em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao decreto de indisponibilidade de bens, a responsabilidade é solidária, até que seja delimitada a responsabilidade de cada agente pelo ressarcimento.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, desnecessário se mostra para a concessão da medida de indisponibilidade de bens, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto, indícios da prática de ato ímprobo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.(...)

(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes
. (...)”

(AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Assim, em sede de cognição sumária, não há falar em limitação do decreto de responsabilidade de bens, mediante a individualização da conduta imputada à um dos Réus ou afastamento da constrição.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos fundamentos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021